Tribunal: TJSP
Processo: 1009527-21.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento da dívida. Parte ré que não comprovou descumprimento de requisitos por parte da autora. Insurgência contra o dano moral, sequer requerido na demanda. Manifesta falta de interesse recursal quanto a esse ponto. Recurso improvido, na parte

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento da dívida. Parte ré que não comprovou descumprimento de requisitos por parte da autora. Insurgência contra o dano moral, sequer requerido na demanda. Manifesta falta de interesse recursal quanto a esse ponto. Recurso improvido, na parte conhecida.